Tribunal: CARF
Processo: 10314.720121/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo sidos declarados revéis em primeira instância os sócios da sociedade empresária, os seus recursos apresentados em segunda instância não podem ser conhecidos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a fiscalizada não responde ou o faz de forma incompleta os inúmeros Termos de Intimação Fiscal expedidos pela Fiscalização.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA. INEXISTÊNCIA.
Uma das causas, dentre várias, de motivação de um procedimento fiscal é a da sua previsão realizada pelo órgão responsável pela programação das futuras operações de fiscalização.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de intervenientes no processo etc. A falta de resposta, ou a sua incompletude, a Termos de Intimação produzidos pela Fiscalização não autorizam a presunção da ocorrência de interposição fraudulenta comprovada. Desta forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados (inciso V e §§ 1o, 2° e 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76). Desta forma, cabe ao fiscalizado o ônus de provar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados em suas operações de comércio exterior.
MULTA POR CESSÃO DO NOME A TERCEIROS. ARTIGO 33 DA LEI no 11.488/07. REQUISITOS.
A multa por cessão do nome a terceiros em operações de comércio exterior só tem cabimento nos casos de interposição fraudulenta comprovada, não se aplicando aos casos de interposição fraudulenta presumida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720121/2022-13
ACÓRDÃO
3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMINTER BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo sidos declarados revéis em primeira instância os sócios da sociedade
empresária, os seus recursos apresentados em segunda instância não
podem ser conhecidos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a fiscalizada não
responde ou o faz de forma incompleta os inúmeros Termos de Intimação
Fiscal expedidos pela Fiscalização.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA.
INEXISTÊNCIA.
Uma das causas, dentre várias, de motivação de um procedimento fiscal é
a da sua previsão realizada pelo órgão responsável pela programação das
futuras operações de fiscalização.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
A interposição fraudulenta comprovada deve ser provada por meios
idôneos, como documentos, mensagens eletrônicas, depoimentos de
intervenientes no processo etc. A falta de resposta, ou a sua incompletude,
a Termos de Intimação produzidos pela Fiscalização não autorizam a
presunção da ocorrência de interposição fraudulenta comprovada. Desta
forma, cabe à Fiscalização o ônus da prova.
Fl. 16789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
2
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. REQUISITOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados (inciso V e §§ 1o, 2° e 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76). Desta forma, cabe ao fiscalizado o ônus de provar a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados em suas
operações de comércio exterior.
MULTA POR CESSÃO DO NOME A TERCEIROS. ARTIGO 33 DA LEI no
11.488/07. REQUISITOS.
A multa por cessão do nome a terceiros em operações de comércio
exterior só tem cabimento nos casos de interposição fraudulenta
comprovada, não se aplicando aos casos de interposição fraudulenta
presumida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer dos Recursos Voluntários apresentados pelos sócios Abel Novais e Paulo Roberto Arati,
por terem sido revéis em primeira instância; e (ii) conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pela Sociedade Empresária COMINTER Brasil Importação e Exportação Ltda., para rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento da multa substitutiva à penalidade de perdimento, prevista
no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, e da multa por cessão de nome, prevista no
art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, referentes às sociedades ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Fl. 16790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
3
Resumo
Trata o presente processo de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
baseada em:
 Interposição fraudulenta comprovada, importando também no lançamento
da multa por cessão de nome à RECORRENTE; e
 Interposição fraudulenta presumida, pela não comprovação da origem, da
disponibilidade e da transferência dos recursos utilizados nas operações de
importação da RECORRENTE.
Figuram também no polo passivo, como solidários, os sócios da RECORRENTE.
A RECORRENTE impugnou os lançamentos e a solidariedade dos sócios, pedindo o
seguinte:
 Receber a presente DEFESA/IMPUGNAÇÃO, eis que tempestiva, para
ANULAR:
 O ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO DO CNPJ (MF) no 10314-720.053-
84 (008.815.785/0001-50);
 O Auto de Infração da Empresa COMINTER BRASIL, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA no 10314-720.121/2022-13; e
 Os Termos de Solidariedade.
A DRJ 09 julgou totalmente improcedente a impugnação, inclusive declarando os
sócios como revéis no processo.
Ato contínuo, a RECORRENTE interpôs Recurso voluntário, perante este Conselho,
para pedir:
 A RECORRENTE pugna que seu Recurso Voluntário seja CONHECIDO e
PROVIDO, reformando-se, in totum, o V. Acórdão no 109.017-006, a fim de
que:
i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade, por vício material insanável,
do lançamento de ofício vergastado;
Todavia, na hipótese de a preliminar arguida restar superada, o que se
admite em caráter meramente argumentativo, no mérito, a RECORRENTE
propugna, ainda:
ii) seja cancelada a penalidade decorrente do parágrafo 3o do artigo 23 do
Decreto-Lei 1.455/76, uma vez demonstrado o não preenchimento dos
requisitos autorizadores da presunção de interposição fraudulenta de
terceiros, bem assim comprovado que a operação engendrada pela
RECORRENTE reveste-se das características de importação por encomenda
Fl. 16791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
4
e, uma vez conhecidos os destinatários, não houve prova, pelo Fisco, do dolo
específico empregado pela RECORRENTE e seus clientes para simular as
operações de importação e, conseguintemente, lesar o Erário e a fiscalização
aduaneira;
iii) seja cancelada a penalidade aplicada com esteio no artigo 33 da Lei
11.488/2007, em relação às operações realizadas com as empresas Altomex
Comércio de Presentes; Aqua Plastic Brasil Importação e Exportação – Eireli
e Estrela América do Sul Comércio Imp. E Exp. Ltda., dada a ausência de
comprovação da prática de atos dolosos pela RECORRENTE, nos termos
destas razões recursais e, finalmente; e
iv) seja afastada a responsabilidade tributária imputada aos sócios da
RECORRENTE. VR 08RF DEV Fl. 16647 AT Original.
16
................................................................................................................................
Por bem relatar os fatos, copiamos o Relatório produzido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata-se de autos de infração para aplicação da multa equivalente ao valor da
mercadoria sujeita a pena de perdimento cuja apreensão não foi possível em
razão de sua não localização, revenda ou consumo no valor de R$ 24.664.898,00
visto que não foi possível demonstrar a origem, disponibilidade e efetiva
transferência dos recursos empregados em suas operações de comércio exterior e
da multa por cessão de nome no valor de R$ 282.970,65 totalizando R$
24.947.868,65. Constam como solidários os sócios PAULO ROBERTO ARATI CPF no
040.879.118-70 e ABEL NOVAIS CPF no 055.730.368-07.
Relata a autoridade fiscal que o procedimento fiscal ocorreu para verificação do
efetivo funcionamento, da condição de real adquirente de mercadorias
importadas e da origem lícita, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos
necessários à prática de suas operações de comércio exterior ocorridas entre
07/2018 e 12/2020. A Alfândega da RFB no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro havia encaminhado representação fiscal tendo em vista evidências
levantadas durante Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes
Aduaneiras (FCF) que resultou em aplicação das penas de perdimento das
mercadorias e de multa por cessão de nome1.
Informa que após análise das operações de comércio exterior utilizando-se das
informações contidas nos sistemas da RFB e dos documentos entregues, logrou
êxito em identificar os reais adquirentes de parte das mercadorias importadas
casos em que foi aplicada nestes autos multa por cessão de nome a terceiros
prevista no artigo 33 da lei 11 488/20073. Já para as declarações de importação
em que não logrou êxito em identificar seus reais adquirentes, a não
Fl. 16792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
5
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
empregados acarretou a aplicação da pena de multa equivalente ao valor
aduaneiro prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1455/1976. A Caracterização da
interposição fraudulenta presumida ensejou a declaração de inaptidão da
inscrição no CNPJ, sendo declarados inidôneos, não produzindo efeitos tributários
em favor de terceiros interessados, os documentos emitidos pela COMINTER a
partir de 18/07/2018 nos termos do artigo 82 da Lei no 9430/1996 e artigo 48 da
IN RFB no 1863/2018.
Regularmente cientificados os impugnantes apresentaram impugnação conjunta
de fls. 8.576 e seguintes a qual traz, em síntese, as alegações:
Após procedimento fiscal, em desacordo com os fatos ocorridos, concluiu-
se que a empresa não comprovou a origem lícita, disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior
sendo declarada a inaptidão de seu CNPJ medida que considera
inconstitucional e ilegal e atribuída as multas em questão em perseguição
sem justa causa, com abuso do poder discricionário e enriquecimento sem
justa causa do erário pois pretende estabelecer um crédito tributário
estratosférico sem qualquer base idônea, na medida que todos os impostos
dos atos jurídicos/fiscais relacionados foram devidamente recolhidos;
Os sócios PAULO ROBERTO ARATI e ABEL NOVAIS possuem patrimônio
compatível às suas respectivas participações e nunca agiram com excesso
de poder do mandato, nunca se utilizaram de fraude com o fito de lucrarem
através de atos ilícitos, jamais se utilizaram de interposição fraudulenta de
pessoas, ao contrário as importações sempre foram para que a Empresa
COMINTER promovesse a revenda das mesmas junto à carteira de clientes
conquistadas longo de uma vida de trabalho duro e honesto e não há nos
autos qualquer prova do contrário;
A quantidade de funcionários não serve de parâmetro na tentativa de
demonstrar incompatibilidade operacional às atividades da Empresa visto
que promoveu contratações de trabalhadores terceirizados quando a
demanda assim exigia;
Procedimento anterior de revisão de ofício da habilitação no Siscomex
resultou na manutenção da habilitação não redundando em nenhuma
ocorrência que pudesse dar ensejo a qualquer desconformidade para fins
da manutenção da habilitação;
Causou estranheza o fato de um procedimento fiscal vinculado à Alfândega
do Porto de Itaguaí distribuído há um Auditor Fiscal lotado na Alfândega do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Foi nesse despacho que foram
constatados os produtos importados – peças de motocicletas com a marca
RIMOTO, tendo sido solicitado a apresentação de autorização para
representação comercial dessa marca, o que foi prontamente atendido e
apresentado. Nesse próprio despacho o Sr. Agente Fiscal destaca que no
Fl. 16793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
6
período de junho de 2018 a abril de 2020 a COMINTER havia registrado 258
(duzentos e cinquenta e oito) operações de importação vinculando já nesse
momento como se todas essas operações tinham como “modus operandi”
essa mesma questão, quando apenas generalizou sem individualizar
operação por operação, como se todas fossem passíveis de forma
totalmente subjetiva de irregularidades. Certo é que a Empresa COMINTER
adquiriu esses produtos para abastecer o mercado interno de reposição
junto a vários interessados, e jamais participou para interposição de
adquirente;
Quanto as mercadorias da marca RIMOTO constantes da DI no 20/0036668-
5 observa que esses produtos não foram vendidos para a RIMOTO e sim
negociadas com diversas outras empresas juntamente com outros
produtos;
Todas as Notas Fiscais que foram emitidas pela COMINTER, somente eram
tiradas após consulta junto ao Sistema SINTEGRA que indica a situação
fiscal das Empresas adquirentes, sendo certo que na ocasião todas as
empresas encontravam-se ativas e sem nenhuma restrição junto aos
Órgãos competentes. Em todas as Notas Fiscais emitidas foi indicado o
número da DI facilitando a rastreabilidade. Apesar do Sr. Agente fiscal
colocar todas as importações de forma generalizada ao enquadramento da
RIMOTO, não há qualquer prova do que alega;
Não ocorreu reflexo direto sobre o recolhimento do IPI como relatado pelo
Sr. Agente Fiscal na medida em que os adquirentes não detinham “status”
de indústria e sim de comércio. Ademais não apontou, de forma
pormenorizada, qual foi o prejuízo do erário federal com essa suposta
quebra da cadeia do IPI;  As inconsistências relativas a
os extratos bancários são por conta de que
dentro de um ambiente de risco elevado de crédito, é natural que grande
parte dos recursos que giraram junto às contas correntes da COMINTER
vinham de adiantamento de pagamento para entrega de mercadorias, fato
que minimizou o risco financeiro;
Da simples análise do balanço da Empresa COMINTER, dá para bem
observar que ela promove giro de aquisição (importações) e vende para
uma gama de clientes de forma muito eficiente, obtendo lucro pequeno,
mas como grande giro, ou seja, ganha-se no giro das mercadorias
adquiridas. O Balanço patrimonial de 2020, somente não foi apresentado
devido a essa desfundada inaptidão do CNPJ da Empresa Impugnante,
COMINTER, gerando a impossibilidade da sua entrega;
Requer seja o presente procedimento declarado NULO, e assim
desconsiderar que os Recorrentes sejam tido como sujeito passivo solidário
tributário com a empresa contribuinte visto que por expressa determinação
do art. 135 do CTN e com base na jurisprudência apresentada a
Fl. 16794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
7
responsabilidade dos sócios somente ocorrerá quando demonstrados de
forma inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o
fato de os sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos ou na ocorrência da dissolução irregular da
sociedade e os recorrentes ABEL e PAULO jamais agiram em
desconformidade com o contrato social e fora da lei;
Afastamento da fraude e nulidade do lançamento. O que consta do Termo
de Verificação Fiscal não passa de mera especulação, sem qualquer prova
material ou testemunhal que possa fazer qualquer enquadramento legal do
Recorrente especificado nas disposições legais apontadas, não havendo
qualquer motivação para a sua nomeação como responsável solidária
tributária de suas clientes, especialmente falando das empresas:
Aquaplastic; Estrela América; Altomex.
Por fim requer:
Ante todo o exposto e sempre respeitosamente requer que V.Excia se digne
em:
4.1.
Receber a presente DEFESA/IMPUGNAÇÃO, eis que tempestiva, para
ANULAR o ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO DO CNPJ (MF) no 10314-
720.053-84 (008.815.785/0001-50), restabelecendo de Ofício o mesmo
para que a Empresa COMINTER possa dar continuidade às suas atividades
idôneas, as quais por mais de 20 (vinte) anos sempre foram assim
desenvolvidas; do Auto de Infração da Empresa COMINTER BRASIL,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA no 10314-720.121/2022-13; dos
Termos de Solidáriedade:
Termo de Solidariedade no EFA I no 1161/2022 (Paulo solidário CTL);
Processo Administrativo no 10314-720.122/2022-50 (ALTOMEX)Termo de
Solidariedade (Paulo) no EFA I no 1165/2022 (ALTOMEX);
Processo Administrativo no 10314-720.123/2022-02 (ESTRELA AMÉRICA);
Termo de Solidariedade (Paulo) no EFA I 1173/2022 (AQUA PLASTIC);
Termo de Solidariedade (Abel) no 1162/2022 (COMINTER);
Termo de Solidariedade (Abel) no 1166/2022 (ALTOMEX);
Termo de Solidariedade (Abel) no 1174/2022 (AQUA PLASTIC);
Termo de Solidariedade (Abel) no 1170/2022 (ESTRELA AMÉRICA);
Tudo de respeitando-se ao Devido Processo Legal e ao Contraditório, direito
esse estampado na Constituição Federal Artigo 5o, LIV e LV;
Fl. 16795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
8
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas produzidas em
direito, sem exceção alguma, inclusive prova pericial, o que se requer desde
já.
O Relator assim se pronunciou em seu Voto:
Da análise dos autos temos que os solidários pessoas físicas PAULO ROBERTO
ARATI e ABEL NOVAIS tiveram ciência do lançamento na data de 15/09/2022
(Avisos de Recebimento de fls. 8.570/8.571) e tinham até o dia 17/09/2022 para
apresentar tempestivamente impugnação, conforme determina o art. 15 do
Decreto no 70.235/19725. Todavia, apenas em 18/10/2022 adotaram tal
providência em impugnação conjunta com a empresa COMINTER, sendo que foi
trazida a seguinte informação na contestação apresentada, referente ao prazo
para apresentação:
Assim
considerando
que
os
IMPUGNANTES
somente
tomaram
conhecimento do ato na data de 19 de setembro de 2.022, quando
receberam via correios, o Auto de Infração e Termos de Solidariedade,
acima apontados, nos exatos termos da orientação legal acima descrita,
tem-se que o prazo para IMPUGNAR referidos atos de 30(trinta) dias, o que
implica que o prazo fatal para apresentar a presente IMPUGNAÇÃO/DEFESA
é o dia 19 de outubro de 2.022. Portanto tempestiva é a presente DEFESA
IPUGNANDO TODOS OS ATOS acima referenciados;
Temos que os impugnantes não tentaram justificar a inobservância do prazo legal
para impugnar o lançamento. Apenas afirmaram que a peça defensória trazida
aos autos era tempestiva, partindo da premissa equivocada que teriam sido
intimados da autuação em 19/09/2022.
Conquanto o requisito essencial para admissibilidade não tenha sido atendido
para
os solidários,
a
impugnação
será
conhecida
visto
apresentada
tempestivamente também pela empresa COMINTER. Observa-se que, nos termos
do art. 5o, caput e § 1o, da IN RFB no 1.862/20186, havendo pluralidade de
sujeitos passivos, a impugnação regularmente apresentada por um deles também
suspende a exigibilidade do lançamento relativamente aos demais, desde que não
verse apenas sobre o vínculo de responsabilidade – o que não ocorreu no
presente caso. Dessa forma, a exigência do crédito em discussão está suspensa
para todos os autuados ao passo que a impugnação da empresa COMINTER
preenche os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente necessário se faz esclarecer que o objeto dos autos é a aplicação das
multas: 1- equivalente ao valor da mercadoria sujeita a pena de perdimento cuja
apreensão não foi possível em razão de sua não localização, revenda ou consumo
visto que não foi possível demonstrar a origem lícita dos recursos utilizados e a
capacidade financeira e operacional da empresa adquirente para a realização das
importações e 2 – pela cessão de nome na realização de operações de comércio
exterior, desta maneira, as razões de defesa alheias ao lançamento, acerca da
Fl. 16796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
9
declaração de inaptidão do CNPJ e procedimento de fiscalização diverso, não
serão analisadas neste voto.
A aplicação das multas está prevista no art. 23 do Decreto no 1.455/1976 e no art.
33 da Lei no 11.488/2007:
(...)
Defende a impugnante que: não há base idônea para a autuação visto que todos
os tributos foram recolhidos; não há nos autos prova de que seus sócios tenham
agido com excesso de poderes ou que tenham se utilizado de interposição
fraudulenta de pessoas visto que suas importações sempre foram para revenda a
seus clientes; a quantidade de funcionários não serve de parâmetro na tentativa
de demonstrar incompatibilidade operacional às atividades da Empresa visto que
promoveu contratações de trabalhadores terceirizados quando a demanda assim
exigia; teve mantida a habilitação para operar em comércio exterior; adquiriu os
produtos da marca RIMOTO para revenda no mercado interno para vários
adquirentes junto com outros produtos e jamais participou para interposição de
adquirente; as empresas para as quais emitia Notas Fiscais de venda
encontravam-se ativas; não há prova de que todas as importações são da RIMOTO
como defendido pela autoridade fiscal; não ocorreu reflexo direto no IPI e não foi
apontado de forma pormenorizada o prejuízo ao erário da suposta quebra na
cadeia do IPI; grande parte dos recursos de suas contas correntes vinham de
adiantamentos diminuindo o risco financeiro e seu lucro advém da grande
quantidade de vendas; e não há provas nem motivação para ser responsável
solidária de suas clientes.
Contudo não podemos concordar com suas razões de defesa visto restar
consignado nos autos:
A matriz apresenta apenas os sócios administradores e a filial apenas 1
funcionário; está instalada em apenas duas salas comerciais, não possui
recinto de armazenagem próprio e conforme circularização com as
empresas que seriam as prestadoras de serviço de transporte,
armazenagem e exposição de mercadorias não comprovou utilização de
depósito terceirizado ou de showroom ou serviço de transporte das
mercadorias nacionalizadas no período de 2018, 2019 e 2020. Os próprios
clientes contratariam e arcariam com os custos dos serviços de transporte
para as mercadorias nacionalizadas pois já retirariam as mercadorias
diretamente nos recintos alfandegados. Não tem força de vendas e apesar
de apresentar fotografias de produtos em seu website7, estes não estão
expostos a venda (não há descrição, preço, qualquer dado informativo ou
link para compra);
Registrou todas as importações como importadora direta mas não se
apresenta como uma empresa comercial, importadora e atacadista de
produtos importados em seu website, mas sim como prestadora de serviços
de comércio exterior com propostas para facilitar as importações dos
Fl. 16797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
10
clientes prestando serviços de importação por conta e ordem de terceiro ou
por encomenda e para que seus clientes tenham menores custos tributários
com a utilização do benefício fiscal do estado de Alagoas;
Não apresenta comprovação das negociações comerciais internacionais
com fornecedores, agentes de carga ou “trader/broker” (representante do
exportador estrangeiro);
as Notas Fiscais de venda são geralmente emitidas na mesma data do
desembaraço da DI e da emissão da Nota Fiscal de entrada;
maior parte dos recursos identificados recebidos nas contas bancárias não
foi realizado a título de recebimento de clientes, não tem contrapartida em
Notas Fiscais de saída emitidas pela empresa e, as transferências de
recursos para outras empresas não ocorreram a título de pagamento de
fornecedores não sendo possível identificar a quem pertenciam a maior
parte dos recursos financeiros movimentados;
as demonstrações contábeis apresentam prejuízo evidenciando que a maior
parte da margem de lucro da operação era contabilizada nas empresas
adquirentes;
Temos, portanto, que a capacidade operacional é incompatível com as atividades
desenvolvidas. Não é razoável uma empresa com 2 sócios e apenas um
funcionário registrado no período tenha registrado 290 declarações de
importação de valor aduaneiro total de R$ 27.445.512,70 e tenha efetuado a
importação, venda e entrega de mercadorias tão diversas (131 NCM ‘s diferentes)
tendo em vista a gama de atividades básicas que são intrínsecas a uma empresa
importadora-comercial-atacadista
desse
porte
(atividades
gerenciais,
administrativas e contábeis; atividades relativas à manipulação e controle das
mercadorias; atividades relativas ao suporte de vendas) além de necessitar de
uma grande estrutura de vendas.
Conforme as razões da autuação, restou evidente que as estruturas de logística e
de vendas da empresa, na prática inexistente, é completamente incompatível com
as atividades supostamente realizadas por ela. A COMINTER não tem necessidade
de possuir nenhuma estrutura porque não realiza as vendas e porque não precisa
dar entrada das mercadorias em seu estoque, pois pode transferir diretamente as
mercadorias para os reais adquirentes ocultos, já que os riscos da operação (se as
mercadorias estão nas especificações e quantidades corretas, se há cargas
danificadas, etc.) são assumidos diretamente pelo responsável pela operação de
importação. Vale dizer, caso haja qualquer inconformidade na carga entregue, o
assunto será tratado diretamente entre o real adquirente das mercadorias e o
exportador estrangeiro, uma vez que a COMINTER não participa efetivamente da
operação.
Os registros indicam que quando as mercadorias são desembaraçadas a
COMINTER já possui destinatários definidos. Dessa forma a nota fiscal de entrada
Fl. 16798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
11
é emitida por mera formalidade pois na prática as mercadorias sequer são
transportadas até o estabelecimento físico da COMINTER seguindo diretamente
aos destinatários finais. Esse modus operandi é típico de empresas que atuam
como interpostas pessoas pois, imediatamente à entrada das mercadorias em seu
"estoque" (com a emissão da nota fiscal de entrada, logo após o desembaraço das
DI), já ocorre a saída das mesmas mercadorias para os clientes finais. É pouco
crível que uma importadora, na grande maioria dos casos, consiga, em menos de
24 horas, revender todas as mercadorias importadas. Esse fato indica, com
clareza, que os "clientes" já eram predeterminados desde a encomenda das
mercadorias do exterior, sendo estes os reais adquirentes das mercadorias.
No caso das vendas para as empresas ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA DO SUL, as
mercadorias destinadas para as empresas foram importadas pela filial da
COMINTER localizada em Maceió (0002-31) e desembaraçadas no ALF - Porto de
Itaguaí (RJ). Assim, fica claro que as mercadorias, após desembaraçadas, foram
direto para as sedes da ALTOMEX e da ESTRELA AMÉRICA DO SUL em São
Paulo/SP e nem chegaram a passar fisicamente pelo estoque da COMINTER em
Maceió/AL, pelo simples fato de não ter havido tempo suficiente para isso.
Quanto aos pagamentos dessas mercadorias, a fiscalização não encontrou nos
extratos bancários (obtidos mediante RMF ante a ausência de respostas das
empresas as intimações) nenhum depósito relacionado, apesar de terem sido
destinatárias de várias Notas fiscais de venda da COMINTER. A empresa ALTOMEX
está com habilitação suspensa para operar no Siscomex desde 2019 e a empresa
ESTRELA AMÉRICA DO SUL nunca esteve habilitada; e, ambas já foram autuadas
anteriormente pela prática de utilização de outras empresas para a realização de
operações de comércio exterior.
Quanto a empresa AQUA PLASTIC, outra destinatária das mercadorias importadas
pela COMINTER, em resposta a intimações da fiscalização (ANEXO 82) deixa bem
claro que seus próprios representantes efetuavam a negociação com os
exportadores e que se utilizou dos serviços da COMINTER para realizar as
importações pois não possui habilitação para operar no comércio exterior com
limite suficiente para importar as mercadorias que desejava. Declarou, ainda, que
mediante um acordo das empresas o pagamento relativo a diversas Notas Fiscais
de venda para ela foi realizado diretamente ao exportador da mercadoria
importada na DI no 19/1978025-6 e registrada pela COMINTER. Observa-se que as
descrições das mercadorias nas Declarações de Importações e nas Notas Fiscais
de saída são idênticas e as quantidades de mercadorias de cada DI foram
integralmente (100%) destinadas para a AQUA PLASTIC. A especificidade das
mercadorias e a destinação total deixa evidente a encomenda pré-determinada.
Quanto as alegações acerca das mercadorias da marca RIMOTO constantes da DI
no 20/0036668-5 temos que o próprio relatório fiscal aponta as conclusões da
análise pormenorizada efetuada: o documentário fiscal denota a venda dos bens
apenas para as empresas WENDEL CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO e
ANDERSON BISPO ALVES nas mesmas quantidades e qualidade para ambas
Fl. 16799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
12
empresas - apesar de se tratar de uma miscelânea de produtos (além das peças
para motocicletas, umidificadores para ambientes, equipamentos de iluminação
residencial, fones de ouvido, carregadores para aparelhos celular e cabos diversos
para conexões de equipamentos eletrônicos) – com pagamentos anteriores ao
registo da DI. Ambas empresas adquirentes não apresentam registros formais de
saída das mercadorias, forte indício de que as mercadorias da marca não tenham
sido transferidas para as empresas destinatárias das notas fiscais emitidas pela
COMINTER. A fiscalização embora tenha efetuado tentativas de intimação para
que prestassem informações a respeito de suas operações comerciais, encontrou
apenas uma delas que não respondeu os questionamentos. Ainda, conforme
consta dos autos, o próprio dono da marca RIMOTO foi o responsável pelas
negociações internacionais das mercadorias importadas registradas pela
COMINTER.
Quanto as alegações acerca do IPI, o Decreto no 7.212/2010 estabelece que os
estabelecimentos adquirentes de mercadoria estrangeira, no caso da importação
por encomenda ou por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica
importadora são estabelecimentos equiparados a industrial sendo contribuintes
do IPI, assim no caso de ser ocultado o adquirente ou o encomendante sua
condição de contribuintes do IPI está sendo afastada o que denota a quebra da
cadeia de seu recolhimento.
Nas importações havendo um adquirente pré-determinado, sem que seja
consignada sua identificação na DI e nos documentos de instrução, resta
evidenciada a ocultação do real comprador, mediante fraude ou simulação. Sob
essa perspectiva, a nota característica da ocultação na importação reside
precisamente no fato de a importação ter sido feita por uma pessoa para atender
o interesse prévio de outra pessoa em adquirir a mercadoria estrangeira, seja por
conta e ordem desta, seja por encomenda.
A falta de capacidade de manifestação legítima de vontade nas negociações
internacionais, é nota marcante na interposição fraudulenta, uma vez que a
pessoa interposta tem por finalidade, apenas, acobertar os verdadeiros partícipes
da operação. A interposta pessoa não possui livre disponibilidade sobre os bens
objeto da negociação, já que sua finalidade de acobertamento somente permite
servir como ponte para a transferência de propriedade da mercadoria.
Lembremos que a característica das importações por encomenda ou por conta e
ordem é a venda a encomendante/adquirente pré-determinada. É o que vemos
acontecer com as importações em tela em que não houve comprovação das
negociações internacionais e as mercadorias descritas nas DI’s foram destinadas
na mesma data do desembaraço, não havendo trânsito pela empresa importadora
ou risco comercial na revenda das mercadorias visto não ter força de vendas
tampouco exposição para compras em website, nem comprovação da utilização
de depósito terceirizado para armazenagem ou de showroom e serviço de
transporte das mercadorias nacionalizadas.
Fl. 16800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
13
Caso estivesse operando a partir de desígnio e por conta e risco próprio
normalmente haveria um lapso temporal maior entre a importação e a revenda
dos bens, dado que a tarefa de achar um comprador normalmente toma algum
tempo.
Temos, ainda, que a ocultação do adquirente ou do encomendante
predeterminado é artifício empregado para afastar obrigações tributárias
principais e acessórias, entre elas não se submeter a procedimentos fiscais de
habilitação para atuar no comércio exterior. Além disso, o uso de interposta
pessoa interfere na avaliação do risco da operação, mensurada em função do
perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros envolvidos. Ao não
informar o real adquirente e interessado das mercadorias deixou de prestar
informação capaz de alterar o critério de verificação física e/ou documental
(canais amarelo ou vermelho). É importante salientar que a parametrização
(seleção) possui, entre outros, parâmetros personalíssimos, relacionados ao
histórico da empresa, tempo de existência, quadro societário, etc.
Por evidente, o negócio simulado se reveste de artimanhas que dificultam e até
mesmo impossibilitam a comprovação material do mesmo, uma vez que, pela
própria natureza do delito, os meios utilizados para burlar a fiscalização precisam
dar aparência de negócio legal. Daí a importância da busca da verdade material
através do conjunto indiciário que possa ser apurado na investigação fiscal,
considerado na integralidade de seus elementos, que por si só não representam
prova suficiente daquilo que parece indicar, portanto quanto as alegações acerca
da deficiência dos elementos probatórios com base em interpretação distorcida
das conclusões da fiscalização e da legislação correlata, temos como visto
anteriormente que constam dos autos elementos necessários e suficientes para a
formação da convicção no sentido da ocorrência da conduta delitiva para as
importações.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na Declaração
de Importação, configura-se a infração punível com a pena de perdimento das
mercadorias ou sua conversão em multa, tanto para a empresa importadora
quanto para empresa encomendante e também com a multa de 10% do valor da
operação para a empresa importadora que cedeu seu nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros.
Desta maneira as meras alegações de que as empresas para as quais emitia Notas
Fiscais de venda encontravam-se ativas, de que os recursos de suas contas
correntes vinham de adiantamentos de vendas, de que seu lucro advém da
grande quantidade de vendas e de que se valia de terceirização de mão-de-obra,
sem apresentação das devidas comprovações, não são elementos capazes de
afastar a ocorrência do ilícito e da aplicação das penalidades em análise.
Por tudo o que foi apurado durante o procedimento fiscal e consta dos autos é
evidente que houve a participação consciente dos sócios administradores da
Fl. 16801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
14
COMINTER nas infrações tendo em vista que seriam as únicas pessoas com
poderes de gestão e por tratar-se de uma empresa sem nenhum funcionário
registrado na matriz e apenas um funcionário registrado na filial que exerce
apenas funções básicas de auxiliar de escritório.
No que se refere à responsabilização do administrador sua vinculação decorre dos
termos do artigo 135, III, do CTN8. A infração à lei é hipótese de solidariedade
tributária pessoal na figura dos gerentes ou representantes da pessoa jurídica, e,
portanto, o sócio administrador. A conduta do importador de não declarar
corretamente o real adquirente das mercadorias é exatamente a causa do
presente julgamento, e uma vez que se confirme tal subsunção dos fatos à
hipótese de ocultação, estabelece-se a infração legal, e por conseguinte o
dirigente (sócio administrador) da pessoa jurídica acaba por ter a sua
responsabilização pessoal determinada pelos atos praticados que culminaram no
ato ilícito. Também, por óbvio, não há como se pensar que a empresa em questão
venha cometer atos fraudulentos e/ou simulados para se interpor entre terceiros
e o Fisco, independentemente do conhecimento ou elaboração pessoal de suas
administrações (sócios administradores) sem a prática de ações que venham a
provocar no desfecho da conduta infracional, visto que são os únicos, com
exceção de um funcionário que exerce funções básicas, a trabalhar na empresa.
Considerando que atuaram diretamente na simulação dos atos de comércio
exterior, tendo agido com infração da lei e beneficiando-se das infrações
praticadas pela empresa, devem ser responsabilizados. Portanto, os sócios
respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto às multas equivalentes
ao valor aduaneiro (interposição fraudulenta de terceiros e cessão de nome em
operações de comércio exterior) por meio da imputação de responsabilidade
tributária.
Relativamente ao pedido de juntada posterior de documentos complementares
(produção de provas), destaca-se que o § 4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/1972 determina que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que apresentada uma das hipóteses que evitam a preclusão
de tal direito, quais sejam: a demonstração da impossibilidade de apresentação
oportuna por motivo de força maior (art. 16, § 4°, alínea “a”); que a prova se
refira a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4°, alínea “b”); ou que a prova
se destine a contrapor questões trazidas posteriormente à lide (art. 16, § 4°,
alínea “c”). Não se verifica, até o presente momento, qualquer uma das hipóteses
no caso concreto, devendo ser indeferido o pedido.
Quanto ao pedido genérico de perícia temos que a pretensão não pode ser
acolhida visto que se considera não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto
no 70.235/1972.
Fl. 16802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
15
Ainda, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas para todas
as matérias litigiosas desse lançamento, cabe dizer que eventuais jurisprudências
administrativas e/ou judiciais trazidas aos autos pelo Impugnante não lhe
beneficiam, haja vista que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário,
porquanto não haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem
ser estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
envolvidas nos litígios correspondentes.
Por fim ressalta-se que cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é
vinculado, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido, qualquer
pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à
vinculação a que se encontra submetida à instância administrativa, assim como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela
via competente, o Poder Judiciário.
De todo o exposto voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito
exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a RECORRENTE interpôs Recurso
Voluntário perante esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE pugna que seu Recurso Voluntário seja
CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se, in totum, o V. Acórdão no 109.017-006, a
fim de que:
i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade, por vício material insanável, do
lançamento de ofício vergastado.
Todavia, na hipótese de a preliminar arguida restar superada, o que se admite em
caráter meramente argumentativo, no mérito, a RECORRENTE propugna, ainda
ii) seja cancelada a penalidade decorrente do parágrafo 3o do artigo 23 do
Decreto-Lei 1.455/76, uma vez demonstrado o não preenchimento dos requisitos
autorizadores da presunção de interposição fraudulenta de terceiros, bem assim
comprovado que a operação engendrada pela RECORRENTE reveste-se das
características de importação por encomenda e, uma vez conhecidos os
destinatários, não houve prova, pelo Fisco, do dolo específico empregado pela
RECORRENTE e seus clientes para simular as operações de importação e,
conseguintemente, lesar o Erário e a fiscalização aduaneira;
iii) seja cancelada a penalidade aplicada com esteio no artigo 33 da Lei
11.488/2007, em relação às operações realizadas com as empresas Altomex
Comércio de Presentes; Aqua Plastic Brasil Importação e Exportação – Eireli e
Estrela América do Sul Comércio Imp. E Exp. Ltda., dada a ausência de
Fl. 16803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
16
comprovação da prática de atos dolosos pela RECORRENTE, nos termos destas
razões recursais e, finalmente
iv) seja afastada a responsabilidade tributária imputada aos sócios da
RECORRENTE.
Protesta pela posterior juntada de documentos adicionais que se façam
necessários e pela realização de sustentação oral.
Nesses termos, pede deferimento.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
SÓCIOS ABEL NOVAIS E PAULO ROBERTO ARATI.
PRELIMINARES
Conhecimento
Não tomo conhecimento de seus Recursos, pois foram considerados revéis em
primeira instância, conforme fls. 16539 e 16540.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA COMINTER BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
PRELIMINARES
Conhecimento
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche os demais
pressupostos processuais.
Prejudicial de nulidade
A RECORRENTE pede a nulidade dos autos de infração, baseada em três motivos
(grifei):
II.2 – Nulidade do Auto de Infração por Vício Material Insanável – Erro de
Capitulação Legal da Penalidade Infligida, Ausência de Motivação e Preterição
do Direito de Defesa
Quanto ao quesito falta de motivação, o Relatório Fiscal traz em seu início a
motivação para o procedimento fiscal efetuado, fl. 17: “... e no atendimento da programação da
Equipe de Fiscalização Aduaneira I – EFA I da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior da
Receita Federal do Brasil – DECEX ...”. Desta forma, não há que se falar em falta de motivação da
Fiscalização, pois esta foi demandada a realizar tal procedimento fiscal a partir da programação
pré-existente da Equipe de Fiscalização Aduaneira I – EFA I.
Fl. 16804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
17
Sobre a preterição do direito de defesa, também essa inexistiu. No corpo do
Relatório Fiscal existem vários relatos da equipe de Fiscalização no sentido de não atendimento
pela RECORRENTE de vários Termos de Intimação. Ou simplesmente a RECORRENTE não os
respondia ou os respondia de forma incompleta. Não pode falar em preterição do direito de
defesa quem tem várias e várias oportunidades de esclarecer situações de seus negócios e,
deliberadamente, não o faz.
Já quanto ao pedido de nulidade, motivado por vício material, tal aspecto é questão
muito mais de prova do que realmente de direito, desta forma, a sua análise será realizada no
mérito.
MÉRITO – Interposição Fraudulenta Comprovada
Volto aos argumentos da RECORRENTE:
II.2 – Nulidade do Auto de Infração por Vício Material Insanável – Erro de
Capitulação Legal da Penalidade Infligida, (...), convém ressaltar que o auto de
infração que ensejou a instauração do presente expediente está eivado de
nulidade, por vício material, na medida em que se fundou em dispositivo legal
inaplicável ao contexto fático delineado pela própria fiscalização, senão vejamos:
No caso em tela, a fiscalização partiu da inverídica premissa de que não lhe fora
possível identificar os reais adquirentes das mercadorias importadas pela
RECORRENTE no período autuado, conforme se dessume do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 156 dos autos):
Já para as DIs em que não logramos êxito em identificar seus reais
adquirentes, a não comprovação da origem, da disponibilidade e da
transferência dos recursos empregados nestas operações de comércio
exterior, acarreta na pena de perdimento das mercadorias, ou na sua
conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso estas não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas, segundo o que dispõe o Decreto-
Lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/02:
A partir daqui são feitas inúmeras alegações sobre a identificação dos compradores
nas notas fiscais, alegações essas que serão examinadas mais à frente, no quesito MÉRITO –
Interposição Fraudulenta Presumida. Aqui interessam os casos em que a Fiscalização afirmou que
identificou os reais adquirentes das mercadorias importadas. Segue a RECORRENTE:
Consequentemente, a fiscalização deixou de considerar os documentos carreados
aos autos que permitiam sim a identificar os adquirentes das mercadorias, que
são as pessoas jurídicas descritas nas notas fiscais de saída.
Deflagrando, assim, a ocorrência de vício material que fulmina a autuação em
debate.
Isso porque, para validar seu argumento de que, in casu, se configurou-a
interposição fraudulenta, era imperioso a fiscalização comprovar, com clareza
hialina, a completa impossibilidade de se rastrear aquelas empresas que, além da
Fl. 16805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
18
ALTOMEX COMÉRCIO DE PRESENTES; AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO – EIRELI e ESTRELA AMÉRICA DO SUL COMÉRCIO IMP E EXP LTDA,
adquiriram os bens importados pela RECORRENTE.
Tem razão a RECORRENTE nos casos em que a Fiscalização identificou como sendo
os reais compradores/adquirentes das mercadorias importadas as sociedades empresárias
ALTOMEX COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA, CNPJ 18.200.542/0001-73, e ESTRELA AMÉRICA DO
SUL COMÉRCIO IMP E EXP LTDA, CNPJ 01.276.924/0001-88. Nesses casos, a Fiscalização utilizou
como base legal, para o enquadramento das condutas determinadas e das penalidades aplicadas,
o inciso V, primeira parte, do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, em conjunto com os §§ 1o e 3o
do mesmo dispositivo (grifei):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Também houve o lançamento da multa por cessão do nome, artigo 33 da Lei
no 11.488/07:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Tais enquadramentos legais são aplicados no caso de interposição fraudulenta
provada, ou seja, é ônus da Fiscalização provar, por meios idôneos, quem é o real
comprador/responsável pela operação, demonstrando a ocultação – fraude e simulação, com a
identificação comprovada do ocultante e do ocultado. E é essa a jurisprudência deste Conselho:
Processo no 13971.721348/2014-11
Fl. 16806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
19
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-003.196 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de outubro de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 13/10/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA
FRAUDE. ELEMENTOS DO TIPO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
A interposição fraudulenta comprovada, em oposição à presumida, na importação
de mercadorias, deve ser instruída pela fiscalização com os elementos do tipo.
Os elementos do tipo previsto no Art. 23, V, do Decreto 1455/76, a interposição
fraudulenta comprovada, são a interposição ou ocultação do real comprador e a
fraude ou simulação. Sem a comprovação de ambos os fatos, não pode ser
configurada a interposição fraudulenta.
Entendimento com fundamento nos Art. 113 e 142 do Código Tributário Nacional.
Pois bem, de primeiro plano, não há como a COMINTER “escapar” do papel de
ocultante, já que registrou as declarações de importação – DI em seu nome, como verdadeiro
comprador. Mas essa determinação somente prosperará se identificado o ocultado, devidamente
comprovado pela Fiscalização. Mas não foi o que ocorreu nos casos das sociedades ALTOMEX e
ESTRELA AMÉRICA DO SUL.
A Fiscalização dedicou todo o item 7.1 do Relatório Fiscal (fls. 164 a 193) a
demonstrar a ocultação da sociedade ALTOMEX. Os principais argumentos e fatos apresentados
pela Fiscalização, para comprovar a ocultação foram:
 A não resposta a Termos de Intimação:
Como não respondeu a nenhum Termo de Intimação emitido pela Fiscalização,
esta chegou a seguinte conclusão: “Como não houve manifestação por parte da
ALTOMEX, esta deixou de comprovar a regularidade na aquisição das mercadorias
importadas pela COMINTER. Assim, o conjunto dos diversos elementos apurados
por esta fiscalização nos permite concluir que houve a ocultação da ALTOMEX nas
importações elencadas no “item 7.1.3 - Das Mercadorias Importadas pela
COMINTER e Destinadas à ALTOMEX”;
 Duas autuações anteriores da ALTOMEX, por ocultação, baseados também
no não atendimento das intimações efetuadas pelas respectivas
Fiscalizações;
 Uma autuação, também por ocultação, essa mais robusta, pois os produtos
importados pela interposta pessoa carregavam a marca ALTOMEX.
Após esses argumentos e fatos, a Fiscalização chega às seguintes conclusões:
Fl. 16807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
20
Observa-se que as descrições das mercadorias nas Declarações de Importações e
nas Notas Fiscais de saída são idênticas e as quantidades de mercadorias de cada
DI destinadas a ALTOMEX seguem a mesma proporção. Por exemplo, na DI no
19/0764636-3, exatamente 50% de todas as mercadorias importadas foram
destinadas para a ALTOMEX. Os outros 50% de mercadorias importadas foram
destinados a outras empresas.
Verifica-se também um padrão na emissão das NF emitidas pela empresa
COMINTER, de forma “casada”, ou seja, tão logo ocorre o desembaraço de uma
DI, na mesma data, ou poucos dias depois, também são emitidas as NF-e de saídas
das mercadorias para os “compradores finais”, neste caso a ALTOMEX.
A nota fiscal de entrada é emitida por mera formalidade pois, na prática, as
mercadorias sequer são transportadas até o estabelecimento físico da empresa,
seguindo diretamente aos “destinatários finais”.
No caso específico da ALMOMEX, as mercadorias destinadas para a empresa
foram importadas pela filial da COMINTER localizada em Maceió (0002-31) e
desembaraçadas no ALF - Porto de Itaguaí (RJ). Assim, fica claro que as
mercadorias, após desembaraçadas, foram direto para a sede da ALTOMEX em
São Paulo/SP e nem chegaram a passar fisicamente pelo estoque da COMINTER
em Maceió/AL, pelo simples fato de não ter havido tempo suficiente para isso.
Esse modus operandi é típico de empresas que atuam como interpostas pessoas
pois, imediatamente à entrada das mercadorias em seu “estoque” (com a emissão
da nota fiscal de entrada, logo após o desembaraço das DI), já ocorre a saída das
mesmas mercadorias para os clientes finais.
Pelo exposto acima, a meu ver, a Fiscalização não apresentou prova idônea a
embasar suas conclusões, fundadas em especulações e modus operandi conhecidos nos casos de
ocultação. Tais especulações e modus operandi serviriam para reforçar um conjunto probatório
apto a comprovar a ocultação. Mas não têm o condão de, por si só, transformarem-se em provas
robustas, afinal a interposição fraudulenta comprovada já traz em sua expressão a mensagem: a
fraude deve ser provada. Não se pode esquecer que a Fiscalização tem a seu dispor o
procedimento legal da busca e apreensão de documentos, procedimento usual na coleta de
provas de condutas fraudulentas.
Quanto à sociedade ESTRELA AMÉRICA DO SUL (item 7.3 do Relatório Fiscal, fls. 227
a 252), temos uma situação similar à da ALTOMEX. Vejamos:
 Concluiu assim a Fiscalização após várias tentativas de intimar a ESTRELA a
esclarecer suas operações de compras da COMINTER:
Como a maior parte dos documentos/esclarecimentos solicitados não foram
entregues pela ESTRELA AMÉRICA DO SUL, esta deixou de comprovar a
regularidade na aquisição das mercadorias importadas pela COMINTER. Assim, o
conjunto dos diversos elementos apurados por esta fiscalização nos permite
concluir que houve a ocultação da ESTRELA AMÉRICA DO SUL nas importações
Fl. 16808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
21
elencadas no “item 7.3.3 - Das Mercadorias Importadas pela COMINTER e
Destinadas a ESTRELA AMÉRICA DO SUL”.
 Duas outras ações fiscais autuaram a ESTRELA AMÉRICA por ocultação,
baseadas no não atendimento das intimações.
Continua o Relatório Fiscal:
Verifica-se também um padrão na emissão das NF emitidas pela empresa
COMINTER, de forma “casada”, ou seja, tão logo ocorre o desembaraço de uma
DI, na mesma data, ou poucos dias depois, também são emitidas as NF-e de saídas
das mercadorias para os “compradores finais”, neste caso a ESTRELA AMÉRICA DO
SUL.
A nota fiscal de entrada é emitida por mera formalidade pois, na prática, as
mercadorias sequer são transportadas até o estabelecimento físico da empresa,
seguindo diretamente aos “destinatários finais”.
No caso específico da ESTRELA AMÉRICA DO SUL, as mercadorias destinadas para
a empresa foram importadas pela filial da COMINTER localizada em Maceió (0002-
31) e desembaraçadas no ALF - Porto de Itaguaí (RJ). Assim, fica claro que as
mercadorias, após desembaraçadas, foram direto para a sede da ESTRELA
AMÉRICA DO SUL em São Paulo/SP e nem chegaram a passar fisicamente pelo
estoque da COMINTER em Maceió/AL, pelo simples fato de não ter havido tempo
suficiente para isso, tendo em vista que algumas Notas Fiscais de saída foram
emitidas no mesmo dia do desembaraço da mercadoria.
Esse modus operandi é típico de empresas que atuam como interpostas pessoas
pois, imediatamente à entrada das mercadorias em seu “estoque” (com a emissão
da nota fiscal de entrada, logo após o desembaraço das DI), já ocorre a saída das
mesmas mercadorias para os clientes finais.
É pouco crível que uma importadora, em alguns casos em menos de 24 horas,
consiga revender todas as mercadorias importadas e em uma proporção
exatamente igual para todas as mercadorias da Declaração de Importação. Esse
fato indica, com clareza, que os “clientes” já eram predeterminados desde a
encomenda das mercadorias do exterior, sendo estes os reais adquirentes das
mercadorias.
Vale para a ESTRELA AMÉRICA o que afirmei acima para a ALTOMEX: a meu ver, o
conjunto de indícios apurados pela Fiscalização não substitui o seu ônus de apresentar provas
mais robustas sobre casos em que existe a acusação de conduta fraudulenta, quando se apura a
interposição fraudulenta comprovada.
Diferente é o caso da sociedade AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO – EIRELI, CNPJ 33.044.909/0001-09 (Item 7.2, fls. 193 a 227). Neste caso, a AQUA
PLASTIC assim respondeu aos termos de intimação emitidos pela Fiscalização:
7.2.2.2 Da Negociação com os Fornecedores
Fl. 16809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
22
Na resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e de Intimação EFA I no
1559/2021 (Anexo 80 – Resposta Termo de Início 1559/2021 – AQUA PLASTIC) a
AQUA PASTIC apresentou diversos e-mails nos quais o titular da empresa, o Sr.
PAULO JORGE DE OLIVEIRA FELIX, negociava com os fornecedores estrangeiros
preços e quantidades das mercadorias a serem importadas.
Abaixo apresentamos alguns exemplos (mensagens):
➢ Exportador HUASHENG PIPELINE TECHNOLOGY CO., LTD., fl. 197;
➢ Exportador IT3 ADHESIVOS PARA PROFESSIONALES, fl. 198;
➢ Exportador PLIMAT - PLASTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S.A., fl. 199;
Em resposta ao Termo de Reintimação EFA I no 1032/2022 (Anexo 82 – Resposta
Reintimação 1032/2022 – AQUA PLASTIC) a AQUA PLASTIC apresentou os
seguintes esclarecimentos (fl. 200):

A AQUA PLASTIC deixa bem claro que a negociação das mercadorias com os
exportadores era realizada pelos representantes da empresa e que se utilizou dos
serviços da COMINTER para realizar as importações pois a empresa não possuía
habilitação para operar no comércio exterior com limite suficiente para importar
as mercadorias que desejava. Com estas afirmações, não restam mais dúvidas de
que a COMINTER ocultou da AQUA PLASTIC em parte de suas importações.
Pelo mostrado acima, a Fiscalização comprovou a interposição fraudulenta da
COMINTER ao ocultar a AQUA PLASTIC como real comprador das mercadorias. Tais mensagens
eletrônicas e depoimentos por parte da AQUA PLASTIC são provas robustas a provar a
Fl. 16810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
23
interposição fraudulenta da COMINTER ao ocultar a AQUA PLASTIC. Tais condutas se ajustam
perfeitamente ao embasamento legal da interposição fraudulenta comprovada.
Assim, por todo o exposto nesse item, voto por cancelar os lançamentos efetuados
sobre a COMINTER, com base na ocultação das sociedades empresárias ALTOMEX e ESTRELA
AMÉRICA, por erro material – não subsunção dos fatos às normas aplicadas pela Fiscalização, bem
como cancelar as multas por cessão do nome à COMINTER, relativas àquelas duas sociedades.
De outra forma, voto por manter os lançamentos efetuados sobre a COMINTER,
com base na ocultação da sociedade AQUA PLASTIC, bem como manter a multa aplicada à
COMINTER, por cessão do nome.
MÉRITO – Interposição Fraudulenta Presumida
Para as outras operações de importação fiscalizadas, a base legal utilizada pela
Fiscalização, para infligir à RECORRENTE a pena de perdimento das mercadorias importadas, da
qual decorreu o lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, foi a da interposição fraudulenta presumida, inciso V, segunda parte, do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76, em conjunto com os §§ 1o, 2o e 3o do mesmo dispositivo (grifei):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Desta forma, antes da análise dos argumentos da RECORRENTE, é obrigatório
verificar se tal interposição fraudulenta presumida foi demonstrada pela Fiscalização, no sentido
da não comprovação, por parte da RECORRENTE, da origem, da disponibilidade e da transferência
dos recursos empregados em suas operações de importação. Afinal, o ônus da prova nesse tipo de
Fl. 16811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
24
interposição fraudulenta, a presumida, é da RECORRENTE, diferentemente da interposição
fraudulenta comprovada, quando esse ônus é da Fiscalização.
A sequência apresentada abaixo, retirada do Relatório Fiscal, das fls. 141 a 146, traz
luz quanto à comprovação ou não, por parte da RECORRENTE, da origem, da disponibilidade e da
transferência dos recursos empregados em suas operações de importação (grifei):
6.9 DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA COMINTER
(...)
Para esclarecimento dos pontos aqui apresentados, a COMINTER foi intimada e
reintimada diversas vezes a apresentar cópias dos seus extratos bancários,
conforme se pode verificar no “item 6.1 – Das Intimações Fiscais”.
Como a empresa não apresentou seus extratos bancário de forma completa, a
fiscalização solicitou a emissão de Requisição de Movimentação Financeira - RMF
aos bancos que declararam, através da e-Financeira, terem tido a COMINTER
como cliente, nos termos do § 1o do art. 4o do Decreto no 3724/2001 e observada
a Portaria RFB no 2047/2014.
(...)
A RMF n° 0819500-2021-00218-0, referente a Caixa Econômica Federal, e a
resposta da instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-
se no “Anexo 45 – RMF e Extratos CEF”.
A RMF n° 0819500-2021-00219-9, referente ao Banco Itaú S/A, e a resposta da
instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-se no “Anexo
x46 – RMF e Extratos Itaú”.
A RMF n° 0819500-2021-00220-2, referente ao Banco Bradesco S/A, e a resposta
da instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-se no
“Anexo 47 – RMF e Extratos Bradesco”.
A RMF n° 0819500-2021-00221-0, referente ao Banco Central do Brasil, e a
resposta da instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-
se no “Anexo 48 – RMF e Extratos Banco Central do Brasil”.
A RMF n° 0819500-2021-00222-9, referente ao Banco do Brasil, e a resposta da
instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-se no “Anexo
49 – RMF e Extratos Banco do Brasil”.
A RMF n° 0819500-2021-00223-7, referente ao Bradesco Santander Brasil S/A, e a
resposta da instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-
se no “Anexo 50 – RMF e Extratos Santander”.
A RMF n° 0819500-2021-00224-5, referente a J. Safra Corretora de Valores e
Câmbio Ltda, e a resposta da instituição financeira e/ou os extratos
correspondentes, encontram-se no “Anexo 51 – RMF e Extratos Corretora Safra”.
Fl. 16812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
25
A RMF n° 0819500-2021-00225-3, referente a Banco Master S/A, e a resposta da
instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-se no “Anexo
52 – RMF e Extratos Banco Master”.
A RMF n° 0819500-2021-00226-1, referente a Banco Safra S/A, e a resposta da
instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-se no “Anexo
53 – RMF e Extratos Banco Safra”.
A RMF n° 0819500-2021-00227-0, referente a Banco da Amazônia S/A, e a
resposta da instituição financeira e/ou os extratos correspondentes, encontram-
se no “Anexo 54 – RMF e Extratos Banco da Amazônia”.
A partir dos dados recebidos em resposta as RMFs emitidas, em especial a RMF
direcionada ao Banco Central do Brasil – BACEN, verificou-se que a COMINTER
fechou 111 contratos de câmbio para pagamento de importações, no valor de US$
5.623.292,64 (R$ 26.345.658,72), entre maio de 2019 e dezembro de 2020,
conforme segue (Anexo 55 – Listagem Contratos de Câmbio):
(...)
A título comparativo, a COMINTER registrou entre 07/2018 e 12/2020 290
Declarações de Importação – DIs, com valor aduaneiro declarado de
R$ 27.445.512,70. Portanto, os contratos de câmbio fechados pela empresa são
compatíveis com o volume importado.
Conforme detalhado no “item 6.7 – Das Notas Fiscais Emitidas pela COMINTER e
da Identificação dos Reais Adquirentes”, a COMNTER emitiu Notas Fiscais de
venda de mercadorias para 195 participantes entre julho de 2018 e dezembro de
2020, com valor total de R$ 43.547.835,97, sendo todos os participantes pessoas
jurídicas.
Diante das diversas inconsistências mencionadas no presente relatório a respeito
das operações de comércio exterior da COMINTER, restaria a esta fiscalização
saber a origem dos recursos financeiros que foram enviados ao exterior, com
intuito de identificar elementos que poderiam confirmar a prática de ocultação
dos reais adquirentes nas importações realizadas pela COMINTER.
Para isso, montamos uma lista de CNPJs que injetaram dinheiro na COMINTER
entre 07/2018 e 12/2020. Essa lista, que consta da planilha do “Anexo 56 –
Empresas Injetoras Recursos COMINTER”, tem um total de R$ 28.819.095,80 de
depósitos identificados de 233 empresas diferentes.
No “Anexo 56 – Empresas Injetoras Recursos COMINTER” também foi feito um
batimento entre as empresas que injetaram recursos na COMINTER e aquelas
para quem a COMINTER emitiu NF-e de venda ou revenda. Nesse batimento, das
195 empresas para quem a COMINTER emitiu NF-e de venda ou revenda, apenas
15 injetaram recursos na COMINTER. Em termo de valores, dos R$ 28.819.095,80
injetados na COMINTER apenas R$ 10.852.520,73 tem contrapartida em Notas
Fiscais de saída emitidas pela empresa.
Fl. 16813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
26
Ou seja: a maior parte dos recursos identificados recebidos nas contas bancárias
da COMINTER não foi realizado a título de recebimento de clientes.
Foi montada também uma lista de CNPJs que receberam dinheiro da COMINTER
entre 07/2018 e 12/2020. Essa lista, que consta da planilha do “Anexo 57 –
Empresas Recebedoras Recursos COMINTER”, tem um total de R$ 44.040.983,74
de transferências de recursos da COMINTER para 65 outras empresas
estabelecidas em território nacional.
Duas empresas chamam a atenção por terem recebido expressivos valores da
COMINTER no período fiscalizado:
• ATP SOLUCOES FINANCEIRAS EM CRÉDITO E COBRANCA LTDA, CNPJ
17.173.019/0001-32, recebeu R$ 28.247.748,70;
• SERVOSBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, CNPJ 15.418.067/0001-18, recebeu R$
11.747.006,86.
No “Anexo 57 – Empresas Recebedoras Recursos COMINTER” foi feito também
um batimento entre as empresas que receberam recursos da COMINTER e
aquelas que emitiram NF-e de venda ou revenda para a COMINTER.
Conforme já relatado no “item 6.7 – Das Notas Fiscais Emitidas pela COMINTER e
da Identificação dos Reais Adquirentes”, só tivemos 3 empresas que emitiram NF-
e de venda ou revenda para a COMINTER no período fiscalizado. E, com o
batimento que realizamos, não encontramos transferências de valores nas contas
bancárias da COMINTER para nenhuma dessas empresas.
Ou seja: é óbvio que as transferências de recursos da COMINTER para outras
empresas NÃO ocorreram a título de pagamento de fornecedores.
Ressalta-se que não foram localizadas NFs emitidas pelas empresas APT
SOLUÇÕES FINANCEIRAS e SERVOSBIT em favor da COMINTER.
De todo o exposto, ficaram cristalizadas as seguintes situações:
 A RECORRENTE, reiteradamente, não respondeu às intimações
produzidas pela Fiscalização, para comprovação da origem, da
disponibilidade e da transferência de recursos utilizados em suas
atividades;
 A RECORRENTE, no período fiscalizado, emitiu notas fiscais de venda no
valor total de R$ 43.547.835,97, mas, no mesmo período, o aporte de
recursos em suas contas bancárias foi de R$ 28.819.095,80. Uma
diferença de R$ 14.728.742,20.
 Das 195 sociedades empresárias compradoras das mercadorias
importadas pela COMINTER, apenas 15 injetaram dinheiro nas contas
bancárias da RECORRENTE, sendo que, em valores, apenas R$
10.852.520,73 dos R$ 28.819.095,80 injetados na RECORRENTE no
Fl. 16814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
27
período fiscalizado. Como se explica o fato de 180 clientes não terem
injetado recursos na RECORRENTE? Como se explica a falta de
comprovação para R$ 17.966.575,10?
 Ainda, do total vendido, R$ 43.547.835,97, existe comprovação para
apenas R$ 10.852.520,73, uma inadimplência de R$ 32.695.315,20, ou
de 75%.
 No período fiscalizado, a RECORRENTE injetou R$ 44.040.983,74 em 65
outras empresas estabelecidas em território nacional. Mas como se
explica a diferença negativa de R$ 15.221.887,90 entre o que ela injetou
e os R$ 28.819.095,80 que nela foram injetados?
 A RECORRENTE injetou R$ 39.994.755,60 em apenas duas sociedades
empresárias, sem comprovação alguma da origem desses pagamentos.
Não há, assim, como não concordar com a Fiscalização, quando esta afirma (grifei):
Assim, não conseguimos identificar a quem realmente pertenciam a maior parte
os recursos financeiros movimentados pela COMINTER. A empresa, apesar de
intimada diversas vezes, não comprovou a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos empregados em suas operações de comércio
exterior, configurando-se como interposição fraudulenta (§2°, art. 23 Decreto-Lei
no 1.455/76) e ficando, portanto, sujeita à multa prevista no §3°, art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76 em relação as mercadorias importadas para as quais esta
fiscalização não identificou seus reais adquirentes.
A bem da verdade, a Fiscalização, mesmo sem a ajuda da RECORRENTE, mostrou
que esta tinha recursos, mas também mostrou a incompatibilidade contábil e financeira desses
recursos. Ficaram muitas perguntas sem respostas, situação inaceitável em operações comerciais
lícitas. Caberia então à RECORRENTE a comprovação da origem, da disponibilidade e da
transferência desses recursos, tarefa que ela não logrou êxito, pois se eximiu de exercer o seu
direito de defesa, malgrado as tantas oportunidades oferecidas pelo Fiscalização.
Desta forma, tenho por minha convicção que a RECORRENTE não comprovou a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados em suas operações de
importação.
Comprovado o elemento essencial do tipo da base legal utilizada pela Fiscalização,
ou seja, a não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
utilizados em suas operações de importação, agora sim os outros elementos indiciários
apresentados durante todo o Relatório Fiscal servem para fortalecer a presunção de interposição
fraudulenta, pois demonstram o modus operandi desse tipo de fraude. São eles:
 Falta de capacidade operacional da RECORRENTE, fls. 152 e ss., conforme relato
da Fiscalização;
Fl. 16815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
28
A COMINTER não possui capacidade física, logística, e de recursos humanos para
realização das atividades realizadas no período fiscalizado, essencialmente, pelos
seguintes fatos:
• Falta de estrutura física – a empresa está instalada em duas salas comerciais
(matriz e filial);
• Falta de recursos humanos - seu quadro de pessoal conta apenas com os dois
sócios administradores e um funcionário (estabelecido na filial e que não
desempenha nenhuma atividade operacional na empresa);
• Falta de recinto de armazenagem - apesar da enorme quantidade de
mercadorias importadas nos anos 2018 a 2020, a empresa não possui recinto de
armazenagem próprio e efetua pagamentos irrisórios relativos à disponibilização
de espaços nunca utilizados, uma vez que as mercadorias sairiam diretamente dos
recintos alfandegados para os clientes;
• Falta de comprovação das negociações comerciais com o exportador estrangeiro
-seriam integralmente realizadas por “brokers” ou “traders”, remunerados pelos
fornecedores;
• Falta de estrutura de vendas – a empresa não possui lojas físicas, não conta com
vendedores (independentemente do tipo de vínculo mantido), não possui
plataforma de vendas online (em seu website nem mesmo há indicação de que se
trata de uma empresa que comercializa mercadorias) e não possui local para
exposições de mercadorias;
• Falta de estrutura logística - os próprios clientes contratariam e arcariam com os
custos de contratação de serviços de transporte para as mercadorias
nacionalizadas, pois já retirariam as mercadorias diretamente dos recintos
alfandegados.
 Notas fiscais de entrada e de saída emitidas na mesma data, logo após o
desembaraço das mercadorias;
 Não atendimento ou atendimento insuficiente aos Termos de Intimação emitidos
pela Fiscalização;
 131 (cento e trinta e uma) NCM diferentes dos produtos importados;
 Não apresentação de qualquer prova de negociação entre a RECORRENTE e seus
fornecedores estrangeiros.
Desta forma, a Fiscalização conseguiu demonstrar o perfeito ajuste entre os fatos
narrados por ela e os elementos essenciais do tipo exigidos pelo inciso V, segunda parte, do artigo
23 do Decreto-Lei no 1.455/76, em conjunto com os §§ 1o, 2o e 3o do mesmo dispositivo: a não
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos utilizados em suas
operações de importação, tudo isso somado ao modus operandi utilizado pela RECORRENTE
nessas operações. É a jurisprudência desse Conselho:
Fl. 16816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
29
Processo no 10909.722200/2018-84
Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.766 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária
Sessão de 16 de agosto de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IN 228/2002. AUSÊNCIA DE
RESPOSTA. FINALIZAÇÃO SUMÁRIA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na
operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição
fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n.
1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002
Assim, tendo em mente que ficou demonstrada pela Fiscalização a interposição
fraudulenta presumida, levada a efeito pela RECORRENTE, passamos à análise de seus argumentos
e pedidos, quanto ao mérito.
Folha 16603:
III – DO MÉRITO
III.1 – Da Impossibilidade de Manutenção da Presunção de Interposição
Fraudulenta – Não Preenchimento dos Requisitos da Norma Presuntiva
(...)
Voltando os olhos para o contexto destes autos e como narrado na exposição
fática, a RECORRENTE esclareceu, desde o princípio, que atuava junto ao mercado
externo por conta própria, visando a aquisição de bens e mercadorias que seriam
revendidos em território nacional.
Para comprovar, de forma cabal, a natureza de suas operações, fora carreada aos
autos
a
vasta
documentação
de
fls.
8594/12810,
constituída,
exemplificativamente, de
• Declarações de Importação;
• Comercial Invoice;
• Packing List;
• Bill of Landing
• Notas fiscais de entrada e de venda
Com efeito, os documentos supracitados não deixam dúvida acerca da negociação
da RECORRENTE, junto aos seus fornecedores estrangeiros, para aquisição da
miscelânea de produtos que se dedica a revender em território nacional.
Fl. 16817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
30
Afinal, são tratativas comerciais e documentos fiscais, elaborados em nome
próprio, revelando, assim, sua condição de adquirente dos produtos importados.
Todos os documentos elencados pela RECORRENTE são documentos produzidos
após uma negociação com o seu fornecedor estrangeiro, são a comprovação da finalização da
negociação, sem tal negociação, esses não existiriam. A Fiscalização ofereceu diversas
oportunidades durante o procedimento fiscal, para que a RECORRENTE apresentasse alguma
prova dessas negociações, como mensagens eletrônicas, por exemplo, demonstrando a
negociação de preços, quantidades, prazos de entrega etc. A RECORRENTE não apresentou
nenhuma prova dessas negociações, apenas informou que tinha uma pessoa, um “broker” ou um
“trader”, a serviço dos fornecedores estrangeiros, que faziam a intermediação, mas também não
apresentou prova alguma das negociações desses “broker” ou “trader”.
Sendo assim, não procedem os argumentos da RECORRENTE, para provar que era
ela quem negociava suas mercadorias, demonstrando a sua condição de adquirente dos produtos
importados. Não esqueçamos do caso da AQUA PLASTIC, quando ficou comprovado que quem
negociava com o exterior era a AQUA PLASTIC, real adquirente das mercadorias, e não a
RECORRENTE.
Folha 16606:
III.1.a – Origem Lícita e Conhecida dos Produtos Adquiridos pela RECORRENTE no
Mercado Externo
De início, é preciso enfatizar que não há, como nunca houve, qualquer
questionamento ou dúvida quanto à origem das mercadorias que a RECORRENTE
adquiriu no exterior, por conta própria, visando a revenda em território nacional.
Nesse sentido, imperioso repisar que o próprio Termo de Verificação Fiscal
asseverou que um dos objetivos da ação fiscal era, justamente, averiguar a
licitude e procedência das mercadorias importadas pela RECORRENTE:
Equivocada está a RECORRENTE, pois, no Termo citado por ela, a questão da licitude
é em relação aos recursos empregados em suas operações, não quanto à origem das mercadorias.
Tal assunto não foi objeto da Fiscalização. No Relatório Fiscal há menção apenas das diferentes
origens das mercadorias importadas.
Folha 16607:
III.1.b – Disponibilidade e Transferência de Recursos Empregados nas Operações
do Comércio Exterior
Noutro giro, insta rememorar que a RECORRENTE demonstrou, também, que
dentro da arquitetura de sua operação, dispunha dos recursos financeiros para
fazer frente às despesas incorridas com as importações que realizara, bem como
que disponibilizou os produtos conforme a demanda – muitas vezes assaz
dinâmica – a que estava sujeita, restando inequívoco o vínculo existente entre a
receita auferida e as vendas que foram realizadas.
Fl. 16818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
31
Não tem razão a RECORRENTE. Iniciei este voto, na parte sobre a interposição
fraudulenta presumida, já pela análise da comprovação ou não da origem, da disponibilidade e da
transferência dos recursos empregados em suas importações. Nessa análise, a Fiscalização
demonstrou que:

A RECORRENTE não comprovou a origem desses recursos. A Fiscalização
verificou a origem dos recursos de vendas de apenas 15 dos 195 clientes da
RECORRENTE, não ela. Tal verificação foi de pouco menos de 37,7% dos
recursos aportados em suas contas correntes: R$ 10.852.520,73, de um total
de R$ 28.819.095,80;

Novamente, não foi a RECORRENTE quem comprovou a disponibilidade de
recursos, mas sim a Fiscalização, mesmo assim, no período fiscalizado, a
RECORRENTE emitiu notas fiscais de venda no valor total de R$
43.547.835,97, mas, no mesmo período, o aporte de recursos em suas
contas bancárias foi de R$ 28.819.095,80, sendo que destes, apenas R$
10.852.520,73 tinha origem em notas fiscais de venda. Uma diferença de R$
14.728.742,20 entre os aportes e o comprovado, e uma diferença de R$
32.695.315,20 entre o vendido e o recebido, implicando uma inadimplência
de 75%;

Não é consistente a declaração “restando inequívoco o vínculo existente
entre a receita auferida e as vendas que foram realizadas”, as receitas
auferidas, comprovadamente (pela Fiscalização), foram de apenas 15
clientes, dos 195 existentes no período fiscalizado, restando comprovar a
origem dos outros R$ 17.966.575,10;

Somado a todas as situações acima, existe a inexplicada discrepância entre
os recursos aportados pela RECORRENTE para apenas duas sociedades
empresárias, no valor total de 39.994.755,60. Veja-se que no período
fiscalizado, além das transferências a essas duas sociedades, a RECORRENTE
ainda liquidou R$ 26.722.783,31 em contratos de câmbio (fl. 144),
perfazendo um total de R$ 66.717.538,90. Qual a origem de todo esse
capital? Essa resposta não foi oferecida pela RECORRENTE.
Assim, a Fiscalização mostrou que a RECORRENTE, no período fiscalizado, dispunha
de recursos, mas qual a origem desses recursos, como foram eles transferidos para a
RECORRENTE? A RECORRENTE falhou na comprovação da origem, da disponibilidade (a
Fiscalização mostrou) e da transferência de seus recursos empregados. Assim, os argumentos
acima analisados não merecem acolhimento.
Das fls. 16608 a 16614, a RECORRENTE alega provar, por “amostragem” a
vinculação de todas as operações aos pagamentos recebidos de seus clientes, apresentando os
Fl. 16819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
32
respectivos extratos bancários. Apesar de esses extratos não terem sido apresentados em sede de
impugnação e, portanto, não terem sido analisados pela DRJ 09, eu os analisei.
Essa amostragem não conseguiu afastar a materialidade demonstrada pela
Fiscalização da não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência de recursos
utilizados pela RECORRENTE, pois essa amostragem apenas traz pagamentos já identificados pela
Fiscalização.
Já nas fls. 16614 a 16619, a RECORRENTE inova ao trazer o argumento de que, no
máximo, houve erro no tipo de importação, de que ao invés de importação própria, as
importações poderiam ser consideradas por encomenda, afastando a conduta fraudulenta em
suas operações. Tal argumentação não foi oferecida em primeira instância, não podendo então
dela se tomar conhecimento em sede recursal.
Sobre o momento de produção da prova, é a jurisprudência desse Conselho:
Processo no 10830.908907/2012-41
Acórdão no 3401-003.560 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 25 de abril de 2017
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto
no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento
processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da
impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de
manifestação de inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação,
podendo a prova ser produzida em momento posterior apenas de forma
excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
Continuo então na análise dos argumentos e dos pedidos da RECORRENTE.
Fl. 16619:
III.2 – Da Inexistência de Fraude e Não Configuração de Danos ao Erário
(...)
Pois bem. A simulação deriva de conduta realizada através de um conluio das
partes negociantes, para realizarem, dolosamente, um negócio cuja forma
simulada seja utilizada para ocultar substância inexistente ou absolutamente
incompatível com a causa típica da forma praticada, com o objetivo de prejudicar
terceiros, através da aposição de elementos falsos nas declarações negociais.
Fl. 16820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
33
Razão pela qual não bastaria prova de que houve a ocultação do real adquirente
para que se configure a interposição fraudulenta.
Assentadas tais premissas, uma vez infirmada a presunção de interposição
fraudulenta em desfavor da RECORRENTE, cabia à fiscalização responsável pela
lavratura do auto de infração guerreado comprovar, mais do que a fraude
resultante de uma eventual ação ou omissão da RECORRENTE, o seu inequívoco
intuito de promover simulacro, mancomunada com seus clientes (“reais
adquirentes”), a fim, deliberadamente, prejudicar o Fisco.
Tem razão a RECORRENTE, tanto é assim que naqueles dois casos em que a
Fiscalização afirmou ter identificado o ocultado (ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA), tratando-se de
interposição fraudulenta comprovada, votei por cancelar os respectivos lançamentos justamente
em razão de a Fiscalização não ter provado a participação dos supostos ocultados. Diferente foi o
caso da AQUA PLASTIC. Neste, a Fiscalização comprovou a condição de ocultado daquela
sociedade.
Mas aqui, nesta análise de mérito, estou a tratar da interposição fraudulenta
presumida, onde a não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos
recursos é suficiente para a subsunção à presunção. A Fiscalização, além de demonstrar a perfeita
caracterização do tipo incorrido, ainda fortificou tal presunção por meio de inúmeros elementos
dos modus operandi existentes em interposições fraudulentas, seja a comprovada ou a presumida.
Desta forma, os argumentos acima da RECORRENTE não cabem nessa análise de mérito, tampouco
os abaixo, pelo que aqui expliquei.
No entender do Fisco, o simples fato de alegar, açodadamente, que a
RECORRENTE não dispunha de capacidade econômica e operacional para fazer
frente às importações que promovera alçaria tal elemento indiciário ao status de
legitimador da presunção da fraude e simulação perpetrada dolosamente pela
RECORRENTE.
Nas folhas seguintes, até a folha 16625, a RECORRENTE continua a discorrer sobre a
interposição fraudulenta comprovada. Este tipo de interposição já foi por mim analisado.
Vai à frente a RECORRENTE.
Fl. 16625:
III.3 – Da Inaplicabilidade da Penalidade Prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007
No mesmo diapasão do quanto dantes argumento a imposição da penalidade
prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007, pela suposta cessão de nome e
documentos da RECORRENTE para acobertamento dos reais adquirente de
mercadorias importadas – empresas ALTOMEX COMÉRCIO DE PRESENTES; AQUA
PLASTIC BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI e ESTRELA AMÉRICA DO
SUL COMÉRCIO IMP E EXP LTDA –, também não deve prosperar.
Insta rememorar que, para imputá-la à RECORRENTE, a fiscalização asseverou
que, a despeito de identificá-las, à exceção da empresa AQUA PLASTIC, as demais
Fl. 16821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
34
empresas quedaram-se silentes quanto intimadas a prestar informações a
fiscalização empreendida em face da RECORRENTE, dando azo à mais uma
presunção acerca da irregularidade das operações, baseado no modus operandi
supostamente doloso engendrado pelas empresas em comento:
A RECORRENTE tem razão, mas este tipo de interposição já foi por mim analisado.
Importante deixar claro que nesse item, outra vez a RECORRENTE inova na questão probatória,
quando apresenta extratos bancários que não foram apreciados em sede de impugnação.
A partir da fl. 16631, a RECORRENTE trata da solidariedade passiva de seus sócios.
Como dessa parte do Recurso não tomei conhecimento, por serem eles revéis em primeira
instância, deixo de analisar seus argumentos.
Por fim, esses foram os pedidos trazidos neste Recurso Voluntário pela
RECORRENTE:
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE pugna que seu Recurso Voluntário seja
CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se, in totum, o V. Acórdão no 109.017-006, a
fim de que:
i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade, por vício material insanável, do
lançamento de ofício vergastado.
Todavia, na hipótese de a preliminar arguida restar superada, o que se admite em
caráter meramente argumentativo, no mérito, a RECORRENTE propugna, ainda ...
Quanto ao item (i), votei por cancelar aqueles lançamentos referentes às
sociedades ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA, por não comprovação da participação dos ocultados, e
manter os lançamentos referentes à sociedade AQUA PLASTIC, por ter a Fiscalização comprovado
a efetiva participação daquela sociedade na condição de ocultada.
ii) seja cancelada a penalidade decorrente do parágrafo 3o do artigo 23 do
Decreto-Lei 1.455/76, uma vez demonstrado o não preenchimento dos requisitos
autorizadores da presunção de interposição fraudulenta de terceiros, bem assim
comprovado que a operação engendrada pela RECORRENTE reveste-se das
características de importação por encomenda e, uma vez conhecidos os
destinatários, não houve prova, pelo Fisco, do dolo específico empregado pela
RECORRENTE e seus clientes para simular as operações de importação e,
conseguintemente, lesar o Erário e a fiscalização aduaneira;
Quanto ao item (ii), voto por negar provimento ao Recurso, visto que a Fiscalização
demonstrou a não comprovação, por parte da RECORRENTE, da origem, da disponibilidade e da
transferência dos recursos empregados em suas importações, inclusive elencando diversas
condutas da RECORRENTE presentes nos modus operandi de interposições fraudulentas. Quanto à
segunda parte do item (ii), como explicado acima, esse argumento, o da importação por
encomenda, não foi oferecido à instância a quo.
Fl. 16822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720121/2022-13
35
iii) seja cancelada a penalidade aplicada com esteio no artigo 33 da Lei
11.488/2007, em relação às operações realizadas com as empresas Altomex
Comércio de Presentes; Aqua Plastic Brasil Importação e Exportação – Eireli e
Estrela América do Sul Comércio Imp. E Exp. Ltda., dada a ausência de
comprovação da prática de atos dolosos pela RECORRENTE, nos termos destas
razões recursais e, finalmente
Quanto ao item (iii), votei por afastar a aplicação da multa por cessão de nome à
RECORRENTE, em relação às sociedades empresárias ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA, mas mantê-la
em relação à sociedade AQUA PLASTIC, pelos motivos lá explicados.
iv) seja afastada a responsabilidade tributária imputada aos sócios da
RECORRENTE.
Quanto ao item (iv), este ficou prejudicado, pois dos respectivos Recursos não
tomei conhecimento.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso voluntário da sociedade COMINTER,
para dar-lhe provimento parcial, cancelando os autos de infração relativos às sociedades
ALTOMEX e ESTRELA AMÉRIA, mantendo o restante dos lançamentos. Em relação aos solidários
ABEL NOVAIS e PAULO ROBERTO ARATI, voto por não conhecer de seus Recursos, por terem sido
revéis em primeira instância.
É como voto.
Resumo
Voto por: (i) não conhecer dos Recursos Voluntários apresentados pelos sócios Abel
Novais e Paulo Roberto Arati, por terem sido revéis em primeira instância; e (ii) conhecer do
Recurso Voluntário apresentado pela Sociedade Empresária COMINTER Brasil Importação e
Exportação Ltda., para rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento da multa substitutiva à
penalidade de perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, e da
multa por cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, referentes às sociedades
ALTOMEX e ESTRELA AMÉRICA.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 16823
DF CARF MF
Original